Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÍNDICIE DE REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA OS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.
2. No caso em apreço, a consumidora apelada ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, em que afirma que a apelante realizou, de forma ilegal, reajustes a maior na mensalidade dos beneficiários do plano de saúde. Sendo assim, na condição de operadora do plano de saúde, a apelante figura na cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde, razão pela qual tem legitimidade para compor o polo passivo da lide, ao lado da empresa estipulante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nos planos de saúde coletivo, exceto na modalidade de autogestão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a existência de relação de consumo por se tratar de atividade com finalidade lucrativa. Nesse sentido é o teor da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
4. Não é possível a aplicação, por equidade, ao plano de saúde coletivo, dos mesmos índices de reajustes previstos no plano individual, haja vista que no plano coletivo as despesas de manutenção são definidas por cálculos atuariais e não estão sujeitas à limitação originária estipulada pelo órgão regulador destinada ao contrato individual. Precedentes.
5. No caso dos autos, não restou demonstrada a abusividade dos reajustes anuais previstos no plano de saúde coletivo, razão pela qual deve haver a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.